Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725541-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: CIEB COMERCIO E INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA D E C I S Ã O Mantenho a Decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator